Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA NOVA ETAPA DO CERTAME, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, pela qual busca a condenação do Ente Distrital na obrigação de fazer, consistente em matricula-lo no curso de formação para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, em cujas etapas iniciais do concurso público foi aprovado, bem como a compensação por dano moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
2. Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que realizou o concurso para ingresso no cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, mas não foi convocado pessoalmente para a realização do curso de formação, pois apenas foi publicado o edital de convocação no Diário Oficial do Distrito Federal. Assevera que houve violação aos princípios constitucionais da publicidade, da razoabilidade e da eficiência ao impor ao candidato a leitura diária do Diário Oficial do Distrito Federal e o acesso ao sítio eletrônico da banca examinadora para acompanhamento da convocação. Por fim, sustenta que o ato inconstitucional da Administração Pública lhe causou abalo psicológico apto o suficiente a engendrar dano reparável. Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os seus pedidos.
3. Razão assiste em parte ao recorrente. O Superior Tribunal de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a “convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais” (RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010).
4. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a publicação da convocação para a avaliação de vida pregressa (última fase da primeira etapa do concurso) e a respectiva convocação para o curso de formação – 1 (um) ano e 1 (um) mês -, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame.
5. Nesse sentido, é a iterativa jurisprudência do Colendo STJ: PATRICIA ANGÉLICA DUTRA versus MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO MS 15.450/DF, 1a Seção, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 24.10.2012; ESTADO DO AMAPÁ versus PAULA GRACIANNE COSTA DE SOUZA AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019; MÁRCIA SILVA DE SOUSA versus ESTADO DO AMAZONAS RMS 61.572/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019)
6. Por fim, não resulta caracterizado dano moral pois, na espécie, forçoso o reconhecimento da ausência de conduta ilícita, pelo réu/recorrido, a submeter o autor/recorrente a vexame ou à situação de constrangimento capaz de atingir sua dimensão moral ou prejuízo para a imagem no meio social em que vive.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada em parte, para determinar ao Ente Distrital que proceda a uma nova convocação do recorrente, de forma pessoal, para se matricular e realizar o curso de formação para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal (edital no 01 – SEAP-SSP, de 12 de dezembro de 2014), e para que se lhe dê posse, se aprovados aqueles e se observados os demais requisitos legais do cargo público em referência. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).